Tribunal: TJES
Processo: 5031807-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031807-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: GETULIO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5031807-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDO:
GETULIO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO DE CARREIRA. ENQUADRAMENTO. LEI 5.203/2011 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que possui direito ao pagamento dos valores retroativos, no limite prescricional de 5 anos referente às PROGRESSÕES nível 15 da tabela anterior, com fundamento no inciso IV do art. 32 da Lei Municipal 5.203/2011. Conforme o Requerente, “todo servidor, que já ocupasse o cargo de provimento efetivo sob a égide de lei anterior, teria o avanço de 2 duas referências (no mínimo), a cada PROGRESSÃO na lei anterior”, mas o município não teria promovido o referido avanço de suas carreira.

2. Sentença que julgou procedente o pedido autoral dispôs o seguinte:
Em face de todo exposto, rejeito todas as preliminares e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido a promover o enquadramento da parte autora (avançando) em duas referências por nível, para fins de enquadramento (inc. IV do art. 32 da Lei 5.203/2011). CONDENO os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária pela sistemática do item “3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos”, do Tema 905/STJ, observando o prazo prescricional anterior ao quinquênio da propositura desta ação, i.e., 20/09/2024 (Decreto 20.910/1932, art. 1º) e o limite do art. 2º da Lei 12.153/2009.

3. Recurso inominado da parte requerida pugnando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição do direito autoral. No mérito, sustenta que o autor não possui direito ao avanço, pois não obteve promoção e sim progressão na carreira.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Preliminarmente, a recorrente afirma que ocorreu a prescrição do direito autoral. Tal pretensão foi afastada na sentença vez que o magistrado entendeu se tratar de ato cujos efeitos são de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição a partir da sua edição, incidindo somente sobre as parcelas vencidas. Sobre a temática, o STJ e o TJES possuem entendimento sólido no sentido de, inexistindo ato da administração pública que negou a promoção aos servidores, a prescrição ocorre apenas sobre as parcelas vencidas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

6. Em relação ao mérito, observa-se nas fichas financeiras do autor, que, quando da entrada em vigência da norma em apreço, esse não estava enquadrado no nível I, demonstrando que já tinha obtido progressão pelo plano anterior e, em conformidade com o inciso IV do artigo supracitado, deveria avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da lei.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)